Tribunal: STF
Processo: ARE 1302293
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão que, nos termos do arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, proferiu juízo positivo de retratação, forte no Tema nº 132/RG (RE 590.751/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    É o sucinto relatório. Decido.
    No âmbito desta Suprema Corte, a partir do julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358/SE, Ministro Gilmar Mendes, há entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade de recurso interposto contra decisões que se limitam a aplicar a sistemática da repercussão geral na origem. Eis a ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 939.014/MG, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.059.097/DF, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.210.500/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.240.942/RS, Ministro Luiz Fux; RE 1.246.956/MG, Ministro Celso de Mello.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator